Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712960-16.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa de ID LEANDRO GONCALVES DA SILVA alega que não está conseguindo visualizar o documento de ID 48232963 (reconhecimento pessoal), citado no acórdão que manteve a condenação do réu, motivo pelo qual requer a disponibilidade de visualização deste e a devolução do prazo recursal. Não obstante, verifica-se que em primeiro grau de jurisdição a Defesa do réu conseguiu visualizá-lo, uma vez que nas razões do recurso de apelação consta insurgência específica contra o reconhecimento pessoal do réu. Contudo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, determino a Secretaria da Turma que libere o acesso à Defesa de todos os documentos que por ventura estiverem em segredo de justiça, inclusive o documento de ID 48232963. Em tempo, restituo o prazo de eventual recurso subsequente. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora